Tribunal: TJMT
Processo: 1017174-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1017174-27.2020.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Mateus Tavares Marques
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de Mateus Tavares Marques, apontando como autoridade coatora o Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 12.8.2020, pela suposta prática do crime de furto qualificado tentado, na forma do artigo 155, §§1o e 4o, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Argumenta que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do beneficiário de ofício, sem que houvesse a manifestação prévia do Ministério Público ou da autoridade policial nesse sentido.
Assevera que após as inovações trazidas pela Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime) não mais se admite tal prática, pois é vedada a iniciativa do juiz sem que seja provocado, bem como afirma que não foram respeitadas as recomendações do CNJ de n. 62 e n. 68, especialmente diante da pandemia da Covid-19 que a prisão cautelar se tornou ainda mais excepcional.
Outrossim, sustenta que o decreto constritivo carece de fundamentação idônea, ao passo que foram usadas motivações genéricas, e apesar de justificar a prisão no risco de reiteração delitiva, aduz que o paciente responde a apenas uma ação penal, por delito diverso do que ora se apura, que é insuficiente para colocar em risco a ordem pública.
Além disso, alega que nem sequer foi avaliado pelo Juízo de origem a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, as quais afirma serem suficientes no presente caso, mormente porque o beneficiário é primário e não há demasiada periculosidade em sua conduta.
Diante disso, requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de relaxar a prisão ilegal do paciente, por ser decretada de ofício, ou para que seja revogada por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício.
No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 54362472).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Partindo dessa premissa, do exame superficial, próprio desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido em caráter de urgência, formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, apesar dos argumentos trazidos na impetração, não verifiquei, de plano, manifesta ilegalidade no ato impugnado a ensejar o deferimento da medida de urgência.
De fato, a Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor na data de 23 de janeiro de 2020, alterou a redação do artigo 311 do CPP, passando a prestigiar o sistema acusatório, proibindo o juiz de agir de ofício, cuja decretação da prisão depende de provocação.
Em contrapartida, também conferiu nova roupagem ao art. 310 do CPP, determinando que:
“Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança” – destaquei.
Assim, de uma análise perfunctória dos artigos supracitados, ao menos por ora, não se pode concluir, com absoluta certeza, que a Lei n. 13.964/2019 estendeu a proibição para os casos em que o magistrado toma ciência do auto de prisão em flagrante do indivíduo e, ao verificar a sua legalidade, o homologa, bem como analisa o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, isto é, em momento anterior ao início da persecução penal.
Digo isso porque, nessa etapa, em princípio, não se exige a prévia vista ao parquet para tal finalidade, o que, de fato, poderia ser debatido na realização da audiência de custódia, a qual, no entanto, encontra-se suspensa por força da Recomendação n. 62 do CNJ e da Portaria Conjunta n. 247 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Outrossim, parece-me que nada impede que, posteriormente, haja anuência do órgão acusador ao decreto prisional.
Ademais, quanto aos fundamentos da decisão combatida, observo que, aparentemente, a decisão está motivada de forma idônea, diante da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes de autoria, e com esteio nos artigos 312 e 313 do CPP.
Nesse ponto, verifica-se que a autoridade apontada como coatora justificou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, fator que autoriza a prisão preventiva.
A respeito disso, saliento que é entendimento sedimentado neste Tribunal que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 do TJMT).
Desse modo, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração, nesta quadra, seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pelo beneficiário, razão pela qual julgo prudente a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Ex positis, indefiro a liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator